Tribunal: TJBA
Processo: 0552550-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0552550-04.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: José Ronaldo Moreira dos Santos Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, MARIANA PEREIRA VIEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. IRDR TEMA 1. PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração 0552550-04.2017.8.05.0001, em que é embargante o ESTADO DA BAHIA e que é embargado JOSÉ RONALDO MOREIRA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER, EM PARTE, os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça